Tribunal: TJDFT
Processo: 0747270-67.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0747270-67.2024.8.07.0001 APELANTE: ERIKA RAMOS DE JESUS SANTANA, PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE APELADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS, ERIKA RAMOS DE JESUS SANTANA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Verifico que inexiste tutela provisória deferida em favor da autora, a fim de determinar a sua posse no emprego público. Assim, eventual convocação para a posse decorre de mera liberalidade da empresa pública contratante. Ademais, a apelação possui efeito suspensivo automático, de modo que a r. sentença ainda não está produzindo efeitos. Assim, eventual posse e nomeação da autora decorre de livre conduta da Petrobrás, e não de determinação judicial. Intime-se a empresa estatal a fim de se pronunciar, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da nomeação da autora e interesse no julgamento do presente apelo. Publique-se e intimem-se. Brasília, 17 de novembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora